Tribunal: TJDFT
Processo: 0719802-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V), à pena de 6 anos e 27 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 729 dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
2. A defesa requereu, em sede recursal, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), a concessão do direito de recorrer em liberdade e a análise da detração penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é possível a análise da detração penal na instância recursal; e (iii) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recorrente é primário, possui bons antecedentes, não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, preenchendo os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).
5. O fato de ter atuado como “mula do tráfico” não impede a aplicação da minorante, mas justifica a redução na fração mínima de 1/6.
6. A pena-base acima do mínimo legal (6 anos e 3 meses) está devidamente fundamentada na natureza da droga (maconha) e na quantidade elevada apreendida (10,765 Kg), nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
7. Mantida a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a causa de aumento do tráfico interestadual (Lei no 11.343/2006, art. 40, V), a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração mínima resulta em pena final de 5 anos e 22 dias de reclusão, além de 607 dias-multa.
8. O regime inicial semiaberto permanece adequado (CP, art. 33, §§ 2o, “b” e 3o).
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível (CP, art. 44).
10. A análise da detração penal compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, conforme entendimento consolidado da Turma.
11. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado por contato suspeito após a prisão, conforme documentado pela autoridade policial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A atuação como 'mula do tráfico' não impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, mas justifica sua aplicação na fração mínima. 2. A análise da detração penal compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal, após a expedição da carta de guia provisória. 3. Demonstrados o risco à ordem pública e a possibilidade de reiteração delitiva, correta a manutenção da prisão preventiva após condenação na primeira instância.